Tribunal: TJDFT
Processo: 0005472-18.2016.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA RACIAL. SUBMETER CRIANÇA OU ADOLESCENTE SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO. ARTIGO 232 DO ECA. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. QUANTUM MÍNIMO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o depoimento de testemunha presencial dos fatos delituosos.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos (injúria racial e de submissão de criança sob sua autoridade a constrangimento, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, cometidos por madastra contra sua enteada menor), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
3. A injúria qualificada, prevista no artigo 140, §3o, do Código Penal, é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
4. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante ou atenuante, os Tribunais Superiores, em busca de um patamar ideal de valoração a ser empregado quando da aplicação da pena intermediária, estabeleceram a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, para a fixação da indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica, faz-se necessário o pedido expresso do órgão ministerial ou da parte ofendida, o que se mostra perfeitamente atendido no caso em exame.
6. O sofrimento psíquico advém da própria violência doméstica e familiar sofrida pela vítima, o que significa dizer que o dano moral decorre da ofensa, tratando-se do chamado dano in re ipsa.
7. A gravidade dos ilícitos, a intensidade do sofrimento da vítima (que, inclusive, está submetida a tratamento psicológico), a conotação racial de um dos crimes, o afastamento do convívio entre a menor e seu genitor, em decorrência dos fatos, a condição sócio-econômica da ofendida, bem como a da ofensora, são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo indenizatório. Valor mantido.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.